Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Duplicata, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
HONORÁR
IOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
– MAJORAÇÃO
EM SEDE RECURSAL
–
OMISSÃO
QUANTO À
ABRANGÊNCIA E BASE DE CÁLCULO
– EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a existência de obscuridade e omissão quanto à abrangência da majoração dos honorários advocatícios recursais quando a parte foi vencedora em duas pretensões distintas (ação principal e reconvenção), cada qual com sua própria condenação em honorários, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para prestar os esclarecimentos necessários.

3. As bases de cálculo dos honorários advocatícios são os respectivos valores das causas/condenações: R$ 6.087,00 para a ação principal e R$ 57.826,65 para a reconvenção.

4
. O valor da causa de R$ 6.087,00 não pode ser considerado irrisório para fins de aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8o, do CPC, devendo ser observado o critério legal do art. 85, §2o.

5
. Embargos de declaração acolhidos
parcialmente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M

DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
contra o acórdão
de ID. 294958886
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.

A embargante alega que o acórdão padece de obscuridade e omissão quanto à abrangência da majoração dos honorários advocatícios recursais, argumentando que figurou como parte vencedora em duas demandas distintas (ação principal e reconvenção), cada uma com sua própria condenação em honorários de sucumbência.

Sustenta que não ficou claro se a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se aplica a
ambas as condenações ou apenas a uma delas, e qual valor da causa deve ser considerado.

Alega, ainda, omissão quanto à base de cálculo dos honorários da ação principal, argumentando que o valor da causa (R$ 6.087,00) é muito baixo, razão pela qual deveria ser aplicado o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida. Aduz que o valor da causa não é irrisório e reflete exatamente o direito material discutido na ação declaratória.

Pugna pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Na espécie, a embargante aponta suposta obscuridade e omissão quanto à abrangência da majoração dos honorários advocatícios recursais e à base de cálculo a ser utilizada.

Após análise detida dos autos, verific
a-se que
assis
t
e
parcial razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios em sede recursal, limitou-se a consignar que
"Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios em benefício da apelada para 20 (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil".

Ocorre que, como bem apontado pela embargante, no caso em tela existem duas condenações distintas em honorários advocatícios sucumbenciais:
uma referente
à ação principal (declaratória de inexistência de débito) e outra relativa à reconvenção, ambas no percentual de 10% sobre o valor da condenação/causa, conforme fixado na sentença.

A ausência de especificação sobre a abrangência da majoração dos honorários recursais gera, de fato, obscuridade que merece ser sanada, a fim de evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto,
há que se esclarecer
que a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, §11, do CPC aplica-se a ambas as condenações devidas à embargante, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Quanto à base de cálculo, considerando que a sentença de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, e tendo o acórdão mencionado o "valor da causa", há de fato uma imprecisão terminológica que merece ser corrigida.

Na ação principal, cuja natureza é declaratória de inexistência de débito, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, ou seja, R$ 6.087,00 (seis mil e oitenta e sete reais). Este é o valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios na ação principal.

Na reconvenção, cujo valor foi de R$ 57.826,65 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), este é o montante que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios nesta demanda.

Contudo, quanto ao pedido de fixação dos honorários da ação principal por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8o, do CPC, entendo não haver omissão no acórdão a ser sanada.

O valor da causa de R$ 6.087,00 (seis mil e oitenta e sete reais) não pode ser considerado irrisório para fins de aplicação do critério equitativo. Ademais, a própria embargante atribuiu esse valor à sua causa, correspondente ao débito cuja inexistência pretendia ver declarada.

Nesse contexto, não há que se falar em fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo ser observado o critério legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, conforme já determinado na sentença e mantido no acórdão.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a obscuridade e omissão apontadas, esclarecendo que:

a) A majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, aplica-se a ambas as condenações devidas à embargante, referentes à ação principal e à reconvenção;

b) Na ação principal, a base de cálculo dos honorários será o valor da causa/condenação, qual seja, R$ 6.087,00 (seis mil e oitenta e sete reais);

c) Na reconvenção, a base de cálculo dos honorários será o valor da causa/condenação, qual seja, R$ 57.826,65 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Mantid
os os demais termos do acórdão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025